Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714054-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS DIAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, no Cumprimento de Sentença n. 0704311-52.2018.8.07.0014, promovido pelo BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu penhora sobre percentual de seu salário. No exercício do juízo da admissibilidade, esta Relatoria constatou que, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares (ID 57713028). Assim, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como: Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, contracheques, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Por seu turno, o agravante peticionou nos autos (ID 58053377) informando que optou por recolher as custas do recurso, mas que, todavia, o sistema deste egrégio Tribunal para emissão da guia estava indisponível. Com estas considerações, pleiteou a concessão do prazo de 10 (dez) dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Em despacho exarado em ID 58082228, esta Relatoria observou que havia notícia do site do TJDFT, bem como colacionada pelo próprio agravante em sua petição, que veiculava a informação de que o sistema de emissão de guia de depósito judicial (BANKJUS) encontrava-se indisponível, em virtude de problema de comunicação com o Banco de Brasília (BRB). No entanto, o sistema de expedição de guia de custas judiciais de recursos estava em funcionamento, sem qualquer notícia de indisponibilidade. Por este motivo, fora indeferido o pedido de dilação de prazo por 10 (dez) dias, para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, e intimada a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. De acordo com a certidão exarada no ID 58563413, o prazo assinado para fins de comprovação do recolhimento das custas transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 58563413. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 11:10:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora